Tribunal: STF
Processo: ACO 1480
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-02
Data de publicação: 2010-06-02

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. TÍTULOS DE 
   PROPRIEDADE. ORIGEM EM OUTORGAS REALIZADAS PELO ESTADO DO PARANÁ. 
   ÁREA PERTENCENTE À UNIÃO. QUESTÃO DECIDIDA NA APELAÇÃO CÍVEL N. 
   9.621/PR. COISA JULGADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE 
   DESSES TÍTULOS. CONFLITO FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
   HIPÓTESE INSTAURADORA DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
   (ART. 102, INC. I, AL. F, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA).
1. A única 
   questão envolvendo a contraposição de interesses substanciais entre 
   a União e o Estado do Paraná já foi apreciada e definitivamente 
   resolvida por este Supremo Tribunal no julgamento dos Embargos de 
   Terceiros opostos na Apelação Cível n. 9.621/PR (RTJ 31/59 e 32/73). 
   Declarada a inexistência de qualquer direito do Estado do Paraná 
   sobre essas terras em acórdão já transitado em julgado, não há falar 
   em sua atuação como litisconsorte, seja nas ações civis públicas, 
   seja nas ações de desapropriação e seus incidentes.
2. A ausência 
   do ente federado alienante como antecessor imediato na cadeia 
   dominial em relação aos expropriados impede a sua intervenção no 
   feito, por denunciação à lide. Precedentes.
3. Os limites da 
   discussão que envolve o interesse jurídico do Estado do Paraná na 
   causa equiparam-no a um assistente simples ad adjuvandum e não 
   litisconsorcial, o que, segundo entendimento assentado por este 
   Supremo Tribunal, afasta a incidência do permissivo constitucional 
   da alínea f. Precedentes.
4. O tema referente à nulidade dos 
   títulos de propriedade outorgados pelo Estado do Paraná na área 
   discutida na Apelação Cível n. 9.621/PR está sob apreciação deste 
   Supremo Tribunal nas Reclamações ns. 1.074 (Rel. Min. Sepúlveda 
   Pertence) e 2.788 (Rel. Min. Cezar Peluso), ambas com julgamento já 
   iniciado, o que torna recomendável o sobrestamento das várias ações 
   nas quais suscitada essa questão até o trânsito em julgado dessas 
   reclamações.
Questão de ordem que se resolve no sentido de declarar 
   a incompetência do Supremo Tribunal Federal, determinando o retorno 
   dos autos ao juízo de origem e comunicando a Procuradoria-Geral da 
   República para que providencie a devolução a este Supremo Tribunal 
   dos autos de ações nas quais se apresente a mesma questão, sem a 
   necessidade de juntada de parecer.